Tribunal: TJES
Processo: 5002896-97.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Atos Administrativos; Ausência de Legitimidade para a Causa; Descontos Indevidos; Transação; Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento; Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002896-97.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ANTONIO ALVES DIAS
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002896-97.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ANTÔNIO ALVES DIAS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão que está reproduzida no ID 1306626, por meio da qual o MM de piso rejeitou a “Impugnação ao Cumprimento de Sentença Coletiva” apresentada pelo Estado do Espírito Santo nos autos do Processo nº 0002147-21.2019.8.08.0006.

Em suas razões recursais (ID 1306608), o Estado/Agravante alega, preliminarmente, que o Agravado firmou acordo parcial nos autos da Ação Coletiva nº 0003675-03.2000.8.08.0024, no âmbito do qual teria renunciado ao direito de ajuizar execução individual da sentença proferida naqueles autos.

Quanto ao mérito, pugna pela reforma da decisão, sob os seguintes fundamentos: (i) ilegitimidade ativa do exequente, ante a ausência de documentos essenciais à comprovação da qualidade de representado pela Associação de Cabos e Soldados no título executivo e inexistência da comprovação de que era residente em Vitória-ES na data do ajuizamento da ação de conhecimento que deu origem ao título exequendo; e (ii) excesso de execução.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do Agravo de Instrumento.

Preliminarmente, alega o Estado que o Agravado teria firmado acordo parcial nos autos da Ação Coletiva nº 0003675-03.2000.8.08.0024, com o seguinte teor:

“Cláusula 9ª. A adesão pelo SUBSTITUÍDO BENEFICIÁRIO a este acordo implica sua RENÚNCIA ao direito sobre o qual se funda a ação ou recursos eventualmente pendentes, de natureza administrativa ou judicial, não podendo ingressar como nova ação ou pedido administrativo relacionado ao objeto do processo nº 0003675-03.2000.8.08.0024.

Subcláusula 9.1. A RENÚNCIA a que se refere esta cláusula inclui também os pleitos aduzidos em ações individuais de liquidação/cumprimento de sentença coletiva ajuizadas em relação ao título executivo formado nos autos do processo nº 0003675-03.2000.8.08.0024, bem como aos honorários sucumbenciais arbitrados em favor de seu advogado.”

Em contrarrazões de Agravo (ID 2124972) o recorrido afirma que se desfiliou da Associação de Cabos e Soldados e que, por este motivo, não foi contemplado no acordo coletivo firmado nos autos da Ação Coletiva nº 0003675-03.2000.8.08.0024.

Devidamente intimado para comprovar nos autos que o Agravado constou como beneficiário do acordo parcial firmado nos autos do Processo nº 0003675-03.2000.8.08.0024, o Estado apresentou petição informando que “diligenciou a fim de obter as informações solicitadas, contudo, o BANESTES informou não localizar conta judicial vinculada ao CPF do Agravado”.

Neste sentido, de acordo com o documento de ID 3732583 (e-mail enviado pela COPAJ – Coordenadoria de Poupança e Atendimento Judicial do Banestes à PGE), foi informado que “Não localizamos conta judicial vinculada ao CPF informado no ofício para o acordo do processo nº 0003675-03.2000.8.08.0024”.

Assim, não sendo comprovado que o Agravado foi contemplado no acordo firmado no âmbito da Ação Coletiva nº 0003675-03.2000.8.08.0024, rejeito a preliminar arguida.

Em relação ao mérito, alega o Estado, inicialmente, que o Agravado é ilegítimo para ajuizar o cumprimento de sentença, em razão da ausência de documentos essenciais à comprovação da qualidade de representado pela Associação de Cabos e Soldados no título executivo (cópia da autorização individual ou assemblear), bem como de inexistência da comprovação de que o recorrido era residente em Vitória-ES na data do ajuizamento da ação de conhecimento que deu origem ao título exequendo.

Pois bem. Tal questão tem sido discutida em inúmeros recursos que tramitam perante este Egrégio Tribunal, alguns dos quais já se encontram julgados, com reconhecimento da desnecessidade de autorização de associados para o ajuizamento de ação. Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL CRÉDITO ROTATIVO - EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA INDEFERIMENTO DA INICIAL NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 Com o trânsito em julgado da ação de conhecimento (ação coletiva), instaurou-se a fase executiva que, nos termos do entendimento firmado pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo, pode ser proposta individualmente pelos beneficiados da Ação Coletiva, inclusive em juízo distinto daquele em que tramitou a ação de conhecimento. 2 Em se tratando de substituição processual, os efeitos da decisão alcançam a todos os substituídos indistintamente, não se restringindo a eficácia da coisa julgada apenas aos eventuais associados, situação que se observa na hipótese vertente. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 002190007126, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/05/2022, Data da Publicação no Diário: 13/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DE AÇÃO COLETIVA. LITISPENDÊNCIA E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DAS AUTORAS. REJEITADAS. ILEGITIMIDADE DO BANESTES S/A. TEORIA DA ASSERÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RESTRIÇÃO À PROPOSITURA DE DEMANDAS INDIVIDUAIS NA HIPÓTESE DOS AUTOS. AFASTADA. TESE FIRMADA NO RE 573.232/SC. AFASTADA. ATUAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO ASSOCIADO. INDISPENSABILIDADE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. NULIDADE DA SENTENÇA. [...] 6. Este Tribunal de Justiça também já decidiu que a Associação de Cabos e Soldados da PMES - ACS ajuizou a demanda coletiva na qualidade de substituto processual, de modo a tornar desnecessária a exigência de autorização expressa dos associados e, também, da análise do local de residência do beneficiário do título. [...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 008180027446, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/05/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022)

PROCESSO CIVIL APELAÇÃO CÍVEL CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA CRÉDITO ROTATIVO SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL COISA JULGADA EFICÁCIA QUE ALCANÇA A TODOS OS SUBSTITUÍDOS DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA FILIAÇÃO POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL PRÉVIA LIQUIDAÇÃO IMPRESCINDIBILIDADE RECURSO PROVIDO. 1. Na legitimação extraordinária (substituição processual) os efeitos da decisão coletiva alcançam todos os substituídos indistintamente, não estando a eficácia da coisa julgada restrita aos eventuais associados da entidade legitimada, sendo, portanto, assegurada aos titulares do direito a execução individual do título judicial independente da comprovação da filiação. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 048198799560, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 26/11/2021)

Assim, dada a ocorrência da substituição processual, a Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado Espírito Santo possuía respaldo para demandar judicialmente em defesa de todos os substituídos, não se restringindo a eficácia da coisa julgada apenas aos eventuais associados, de maneira a concluir que o Agravado possui notória legitimidade ativa para prosseguir com o cumprimento da sentença.

Registre-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que não há óbice à formulação de pedido de execução de sentença coletiva em Juízo diverso daquele que prolatou a sentença coletiva executada, estabelecendo que “a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido” (REsp n. 1.804.188/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 12/8/2020, DJe de 11/9/2020).

Por fim, deve ser rejeitada também a alegação de excesso de execução, porquanto o Estado/Agravante arguiu tal matéria sem apontar o valor correto e, tampouco, apresentar planilha ou demonstrativo do que entende como verdadeiramente devido.

Consoante disposto no artigo 525 do Código de Processo Civil:

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1º Na impugnação, o executado poderá alegar: [...]

V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

[...]

§ 4º Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 5º Na hipótese do § 4º, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

Desta forma, tendo o Agravante limitado-se apenas a alegar excesso de execução sem apontar a quantia que entende devida, deve ser rejeitada tal alegação, nos termos do dispositivo legal acima transcrito.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CRÉDITO ROTATIVO. POLICIAL MILITAR. ASSOCIAÇÃO DA CLASSE COMO SUBSTITUTA PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. LEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 525, §§ 4º E 5º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “Na legitimação extraordinária (substituição processual) os efeitos da decisão coletiva alcançam todos os substituídos indistintamente, não estando a eficácia da coisa julgada restrita aos eventuais associados da entidade legitimada, sendo, portanto, assegurada aos titulares do direito a execução individual do título judicial independente da comprovação da filiação” (TJES, Classe: Apelação Cível, 048198799560, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 26/11/2021). 2. “A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido” (REsp n. 1.804.188/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 12/8/2020, DJe de 11/9/2020). 3. Deve ser rejeitada a alegação de excesso de execução, porquanto o Estado/Agravante arguiu tal matéria sem apontar o valor correto e, tampouco, apresentar planilha ou demonstrativo do que entende como verdadeiramente devido. 4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.